Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704489-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO PENA FERREIRA APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 28595479, o apelante requer a inscrição da causídica indicada para realização de sustentação oral, na 24a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 01/09/2021. Defiro a sustentação oral requerida pelo apelante, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator